Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-92.2023.8.11.0039
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000387-92.2023.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEVALDO DE ASSIS PEDROSO FILHO - CPF: 062.442.151-17 (RECORRENTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELISVALDO DUARTE - CPF: 932.002.501-00 (ASSISTENTE), ELAINE APARECIDA MARTINEZ - CPF: 911.782.821-04 (ASSISTENTE), ANGELO CARVALHO DE FARIA - CPF: 907.111.221-72 (ASSISTENTE), LAERCIO DOS ANJOS PAULA - CPF: 056.816.088-67 (ASSISTENTE), PEDRO DA SILVEIRA - CPF: 304.633.191-68 (ASSISTENTE), SIDNEI PAULO DE BRITO - CPF: 004.165.651-23 (ASSISTENTE), EDMAR GARCIA LOPES - CPF: 983.933.081-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM EFEITOS INFRINGENTES
–
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
OMISSÃO

NÃO VERIFICADA
–

AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– EMBARGOS
REJEITADOS.

“Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração,
ex
vi do artigo 619 do Código de Processo Penal”.
(STF - ARE: 1315422 GO 5472396-32.2019.8.09.0000, Relator: LUIZ FUX).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes,

tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal,
que negou
provimento ao recurso
em Sentido Estrito
interposto por
Adevaldo
de Assis Pedroso Filho
.

Nas razões recursais, o embargante suste
nta
omissão
,
ao
entender que o relator
ignor
ou
as provas juntadas, afirmando
falta de apreciação do
laudo
pericial
e
depoimento das
testemunhas
que afirmaram não terem impedido
o
acusado de dar continuidade aos atos praticados contra
vítima
, ou seja, desconsiderou a ausência de
animus necandi

(Id. 205005688)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observo que o presente recurso não merece acolhimento
.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal
“Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração,
ex
vi do artigo 619 do Código de Processo Penal
”.
(STF - ARE: 1315422 GO 5472396-32.2019.8.09.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 14/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2021)
Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:
“(...) Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado,
não se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a decisão embargada , nem para viabilizar a análise de inovações argumentativas realizadas tardiamente
(...)"
(
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.854.892/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
01/04/2022)
Destaquei

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém,
este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

A defesa
sustenta
omissão
,
consubstanciada no fato de
que o Relator
ao concluir pela existência de
animus necandi

desconsiderou
a conclusão do
laudo pericial
da arma de fogo
que
concluiu a eficiência da munição para produção de tiro, demonstrando assim que
ela
estava apta a continuar atirando, contrariando os relatos
das testemunhas
de que a arma
apresentou defeito e por isso
o acusado não efetuou mais disparos de arma de fogo
.

Ainda, que desconsiderou o fato de que o
laudo pericial da vítima não concluiu nenhuma debilidade de membro, incapacidade de trabalho, enfermidade incurável ou circunstâncias que causassem qualquer afastamento da vítima de suas atividades habituais
, o que comprova
que
o
acusado não demonstrou nenhum interesse em findar com a vida da vítima.

Em análise ao caso em apreço,
não obstante as alegações da defesa
, observa-se
que tod
o conjunto probatório foi
amplamente apreciado por este Colegiado, concluindo-se, ao final, pela ratificação da sentença de pronúncia.

Sobre as insurgências do embargante, vejamos o que restou consignado no acórdão,
in
verbis
:

“[...] A caracterização do crime contra a vida ficou claramente demonstrada através dos depoimentos das testemunhas, e do próprio interrogatório do acusado que apesar de alegar falta de intenção de tirar a vida da vítima, não
exitou
em atirar contra
o mesmo
.

[...]

A inimputabilidade
deve ser comprovada em condições de absoluta certeza, verificada ao tempo da ação ou omissão a que se refere o processo. Cabe ao julgador analisar essas peculiaridades juntamente com todos os elementos presentes nos autos a fim de aferir se há ou não dúvida a respeito da imputabilidade do réu.

Ademais, em seu interrogatório, o réu apresentou orientação e coerência mental, inclusive afirmando que no momento estava munido de raiva, vindo a ir buscar uma arma para atingir a vítima, sem intensão de matar.

[...]
, não há prova inequívoca de que a conduta do agente não foi imbuída de animus necandi, consoante as provas orais colhidas.

Insta salientar que a decisão de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio
pro

societate
e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri. [...]”

Ressalte-se que
no acórdão restou consignado com clareza que demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, bem como, em análise superficial, de que o réu agiu com animus necandi, compete ao Juiz pronunci
á-lo, submetendo-o ao julgamento
do Tribunal do Júri.

Portanto, a
irresignação do embargante não merece acolhimento, tendo em vista que mesmo havendo dúvida sobre o animus necandi do réu, tal solução deve ser respondida pelo Conselho de Sentença.

Sendo assim
, face à ausência de argumento consubstanciado em algo que justificasse

possível entendimento
de mudança
, não há de se falar em reconhecimento de
omissão
.

Na verdade, a mera tentativa de reexame da causa em razão da alegação de omissão da decisão ao interesse da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício
, in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADA OMISSÃO – 1) PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAR PARA LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - IMPERTINÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – ÍNDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI E OCORRÊNCIA DE LESÕES ATESTADA POR LAUDO PERICIAL - 2) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MATÉRIA JÁ ANALISADA E DENEGADA EM WRITS ANTERIORES E NO VOTO EMBARGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. 1 - Rejeitam-se os embargos de declaração que têm a finalidade de reapreciação das provas já enfrentadas no aresto, tratando-se, o caso, de mero inconformismo com as razões de decidir expostas no voto condutor, inexistindo omissão, pois constatado o preenchimento dos requisitos autorizadores da pronúncia (indícios suficientes da autoria e comprovação da materialidade) e a possibilidade de submissão do embargante ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 2 – Da mesma forma, embora o embargante pugne o direito de recorrer em liberdade, a razão não lhe assiste, pois, no voto embargado enfrentou-se nitidamente a matéria, chancelando a decisão de pronúncia e reconhecendo-se a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública.” (TJ-MT 10233242420208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2021)

Nesse contexto, em que pese às insurgências do embargante, entendo que não restou
demonstrado
qualquer v
ício a ser corrigido no acórdão objurgado.

O
fato d
e
o
julgamento colegiado não atende
r
às suas expectativas plenas,
não traduz
omissão
do acórdão,
o que
impõe
a rejeição dos
aclaratórios
.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício
, in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA OMISSÃO – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, quando, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante. Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento
( CPP
, art. 619).” (TJ-MT - ED: 00292325520178110042, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024